Tribunal: TJES
Processo: 5016397-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016397-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALERIO CALOTE MORAES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS E AUTORIZAR DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Valerio Calote Moraes contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, por meio do qual pretendia a suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente e a autorização para depósito judicial de valor inferior ao contratado.

2.
O agravante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, alegando que a taxa pactuada superou o dobro da média de mercado. Argumenta, ainda, que há verossimilhança em suas alegações e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial: (i) a verossimilhança das alegações do agravante sobre a abusividade dos encargos contratuais; e
(ii) a possibilidade de suspensão dos descontos bancários e autorização para depósito judicial de valores inferiores ao contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios só é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade de forma cabal e inequívoca.

5.
Para que seja deferida a suspensão de descontos ou o afastamento da mora, é necessário o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (ii) demonstração de que a cobrança indevida se baseia em jurisprudência consolidada do STJ ou do STF; e (iii) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

6.
No caso concreto, o agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que a taxa de juros contratada é abusiva em relação à média de mercado, tampouco ofereceu garantia suficiente para afastar os efeitos da mora.

7.
Além disso, a mera alegação de abusividade dos juros não autoriza o depósito judicial de valor unilateralmente apurado pelo devedor, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato (artigos 421 e 422 do Código Civil).

8.
Diante da ausência de demonstração da verossimilhança das alegações e da insuficiência da garantia oferecida pelo agravante, não há fundamento para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão das taxas de juros em contratos bancários somente é possível em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade de forma clara e objetiva.

Para afastar os efeitos da mora e suspender descontos bancários, é necessário o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS, sendo inadmissível o depósito judicial de valores unilateralmente definidos pelo devedor.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, art. 300.

Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016397-16.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: VALERIO CALOTE MORAES.

AGRAVADOS: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. E BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Valerio Calote Moraes
em face
da
respeitável decisão
id 10409110,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro
s
Público
s
e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada” registrada sob o n. 5003449-86.2024.8.08.0050, proposta por ele contra
Itau Unibanco S.A., Itau Unibanco Holding S.A.

e
Banco Itaucred Financiamentos S.A.
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 10409106
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “O objeto deste agravo de instrumento cinge-se sobre a necessidade de reforma parcial da decisão de id. 50255476 que indeferiu o pedido de medida liminar de urgência para suspender as cobranças debitadas automaticamente todo dia 28 do mês, na conta corrente de titularidade do Autor/Agravante e deferimento do depósito judicial de valor proporcional”; 2) “a taxa de juros remuneratórios praticada pelos Agravados superou em mais que o dobro da média do mercado ao tempo da contratação”; e 3) está presente a probabilidade de provimento do recurso.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Em recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR.

O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO

É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)

A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos (REsp 1061530 / RS Recurso Especial 2008/0119992-4, Relator(a) Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, data do julgamento 22-10-2008, data da publicação/fonte: DJe 10-03-2009). Meus, os destaques em negrito.

Assim, tem-se que à luz da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a abstenção (ou o cancelamento) da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, ou qualquer outra medida que importe em afastamento da mora, requerida em antecipação de tutela, só pode ser deferida se, cumulativamente, (1) a ação estiver fundada em questionamento integral ou parcial do débito; (2) a alegação do autor mostrar-se verossímil com respaldo em jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal ou do colendo Superior Tribunal de Justiça; e (3) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada caução idônea conforme o prudente arbítrio do juiz.

Tais requisitos, em regra, não se fazem presentes nos casos em que o financiamento é contratado para pagamento em parcelas com valor fixo.

Esta é a hipótese dos autos.

O agravante afirmou na petição inicial que “ficou avençado a contratação de crédito nominal de R$ 25.333,05 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e cinco centavos), com previsão de pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 2.017,13 (dois mil e dezessete reais e treze centavos)”. Pretende, contudo, por meio da ação que exercitou que o valor das contraprestações mensais seja reduzido, suspendendo-se os descontos realizados.

Nessas circunstâncias, não há falar em verossimilhança das alegações dele, quando pretende obter a extinção da dívida pagando valor inferior àquele pelo qual se obrigou, uma vez lembrado que a liberdade de contratar deve ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato (Código Civil, artigo 421) e que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (Cód. cit., art. 422).

Também não se pode falar que o autor se dispôs a depositar as parcelas incontroversas da dívida porque assim não pode ser considerado valor inferior ao contratado, apurado por ele mesmo (unilateralmente) ou por alguém no interesse exclusivo dele.

Neste sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - NOVO ENTENDIMENTO - ABUSIVIDADE DE C
LÁUSULAS
CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ABUSIVIDADE - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - SPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. O pedido de tutela antecipada em sede de ação revisional com o intuito de abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, encontra-se condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribuna Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso vertente, verifico não restaram presentes todos os requisitos para antecipação da tutela, a fim de determinar ao Recorrido que se abstenha de inscrever o nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ou, caso já tenha sido efetuada a inscrição, determinar a sua retirada. Isto porque, não demonstrou que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribuna Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, muito pelo contrário, limitou-se em afirmar que as cláusulas contratuais são abusivas, notadamente em razão da aplicação de taxa de juros superior a 12% (doze por cento) ao ano e cobrança de comissão de permanência, sendo todos os argumentos devidamente afastados pelo Magistrado de piso, na ocasião da apreciação do pleito de tutela antecipada formulado na exordial. III. Quando impossível identificar prontamente as ilegalidades perpetradas no Contrato, para purgar os efeitos da mora, é imprescindível o depósito integral dos valores discutidos na demanda originária, sendo que, no caso em voga, o Recorrente sequer cuidou por acostar aos autos comprovantes de pagamento das parcelas alusivas ao Contrato de Crédito Bancário, mesmo os anteriores ao ajuizamento da demanda originária. Quadra ainda registrar, que a concessão da medida pretendida pelo agravado possui o condão de acarretar várias consequências na economia, haja vista que as financeiras sempre calculam o risco de seus empréstimos considerando a inadimplência ou eventuais demandas dessa natureza, assim, aquele consumidor que contrata um financiamento e arca pontualmente com aquilo que fora contratado, acaba pagando taxas de juros maiores em razão dos riscos provocados por atitudes como a presente. (Agravo de
i
nstrumento
n.

0001427-19.2013.8.08.0021, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des.
Ronaldo Gonçalves de Sousa
,
d
ata d
o

j
ulgamento: 16
-
04
-
2013,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 26
-
04
-
2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DA POSSE - EFEITOS DA MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, na mesma diretriz firmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consignou que as instituições financeiras não se encontram vinculadas à Lei de Usura, porquanto podem estipular juros compensatórios acima do patamar legal de 12% ao ano, sendo, ainda, legal a cumulação de juros de mora com juros remuneratórios, ante a distinção de suas naturezas jurídicas. 2. A abusividade da cobrança no que concerne aos juros remuneratórios deve ser analisada em cada caso, tomando-se como base a média do mercado e, neste ensejo, os fatos narrados pela parte agravante revelam que os juros fixados no contrato estão em consonância com a taxa média do mercado para esta operação específica, visto que pactuados em 2,08% ao mês (folhas 80/82). 3. Não merece acolhido o pedido reforma do decisum proferido pelo magistrado de primeiro grau, no tocante à consignação em pagamento, por insuficiência do pretendido depósito, sendo efetivamente devido o valor mensal inicialmente pactuado entre o agravante e a instituição financeira agravada, no montante de R$ 365,91 (trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), nos termos do artigo 899 e parágrafos, do Código de Processo Civil. 4. Da mesma maneira, não há espaço para a manutenção da posse do veículo, conforme pretendido pelo agravante, eis que inalterado o pressuposto da mora, caso a parte agravante encontre-se nesta situação. 5. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de instrumento n. 0016836-27.2012.8.08.0035, órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. então substituto Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 28-08-2012, data da publicação no Diário: 06-09-2012)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. PURGAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O pedido de tutela antecipada em sede de ação revisional com o intuito de abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, encontra-se condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribuna Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. II. No caso vertente, verifico não restaram presentes todos os requisitos para antecipação da tutela, a fim de determinar ao Recorrido que se abstenha de inscrever o nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ou, caso já tenha sido efetuada a inscrição, determinar a sua retirada, além de que mantê-la na posse do bem objeto do Contrato. Isto porque, a Recorrente não demonstrou que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, muito pelo contrário, limitou-se em afirmar que as cláusulas contratuais são abusivas, notadamente em razão da aplicação de taxa de juros superior a 12% (doze por cento) ao ano, cobrança de comissão de permanência e de tarifas não condizentes com a relação contratual, sem, contudo, demonstrar, efetivamente, a abusividade alegada. III. Quando impossível identificar prontamente as ilegalidades perpetradas no Contrato, para purgar os efeitos da mora, é imprescindível o depósito integral dos valores discutidos na demanda originária. IV. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de
i
nstrumento
n.

0042820-46.2012.8.08.0024, óregão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
,
d
ata d
o

j
ulgamento: 26
-
03
-
2013,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 04
-
04
-
2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. I - O pedido de tutela antecipada em sede de ação revisional com o intuito de abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, encontra-se condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) ajuizamento de ação fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribuna Federal ou Superior Tribunal de Justiça; c) efetivação do depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. II- A suspensão dos efeitos da mora prescinde do depósito integral de toda a quantia cujo pagamento é exigido, ou seja, a quantia incontroversa (o que entende ser devido), assim como a quantia controversa (as parcelas que entende excessivas). Agindo dessa maneira, evitar-se-ão os evidentes efeitos desastrosos, relacionados à incidência de correção monetária e juros contratuais, se, ao final do processo, restar reconhecida a improcedência do pedido revisional, assegurando-se, portanto, o pagamento da dívida. III- Na hipótese em tela, o Recorrente não efetuou o depósito integral da quantia exigida, não prestou caução idônea, tampouco pugnou pela concessão do depósito integral das parcelas mensais registradas no Contrato celebrado entre as partes. IV - Não constato nos autos a presença do fumus boni iuris acerca da existência de cobrança indevida, notadamente porquanto a prova carreada aos autos, constituída, basicamente, de Auditoria realizada no aludido Contrato de Arrendamento Mercantil, além de produzida forma unilateral, aparenta não guardar correlação com os valores efetivamente contratados. V - Não havendo sido consignado o valor integral das parcelas vincendas, e, sendo as demais questões suscitadas na peça de ingresso, notadamente em relação à existência de vícios no Contrato de Arrendamento Mercantil contestado, dependentes da produção de prova pericial, submetida ao contraditório, não há meios de se deferir a suspensão dos efeitos da mora sobre o Recorrente. VI - Recurso conhecido e improvido. (Agravo de
i
nstrumento
n.

0900462-16.2012.8.08.0000
,
ó
rgão julgador:
Segunda Câmara Cível,
Rel. Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
,
d
ata d
o

j
ulgamento: 16
-
10
-
2012,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 24
-
10
-
2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - NEGATIVA - AUSÊNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos marcos definidos pelo C. STJ, no julgamento do REsp 1061530/RS (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgado pelo rito do art. 543-C, do CPC), impõe-se a confirmação da decisão que indeferiu o pedido antecipatório deduzido em ação de revisão de contrato de financeiro para a aquisição de veículo automotor, garantido por alienação fiduciária, quando verificada, em cognição sumária, a ausência de demonstração da abusividade do percentual dos juros remuneratórios fixado no contrato. 2. Recurso conhecido e não provido. (Agravo de
i
nstrumento
n.

0031628-55.2012.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des.
F
á
bio Clem de Oliveira
,
d
ata d
o

j
ulgamento: 19
-
03
-
2013,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 01
-
04
-
2013).

[...]. 3 - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula n.º 380 do c. STJ). 4 - A abusividade dos juros pactuados entre as partes deve ser demonstrada pela parte de forma cabal, isto é, que os juros previstos no contrato são superiores à taxa média do mercado. Precedentes do STJ e do TJES. 5 - Verificando o juiz que os encargos contratuais estão abaixo da taxa média de mercado, não sendo os mesmos, a princípio, abusivos, correta a decisão que indefere pedido de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de não permitir a consignação mensal da parcela dita incontroversa, a abstenção do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito e de manutenção na posse do bem enquanto discutidas as cláusulas contratuais. Decisão, no ponto, mantida. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido, com reforma da decisão na parte em que indeferiu a assistência judiciária. (Agravo de instrumento n. 0901559-51.2012.8.08.0000, órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, data do julgamento: 02-10-2012, data da publicação no Diário: 15-10-2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEPÓSITO DE QUANTIA INCONTROVERSA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE. DEPÓSITO TOTAL DA DÍVIDA. 1. Não se pode permitir locupletamento indevido de uma das partes que, aduzindo a ilegalidade de certos encargos, mantém-se inadimplente em relação a parte do contrato firmado, depositando apenas a quantia que entende devida. 2. Não pode ser considerado incontroverso o valor apurado unilateralmente por apenas um contratante, sem demonstração inequívoca do indébito 3. Para manter a posse do veículo, a parte deve depositar o valor total estipulado em contrato e, se ao final da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Consignação em Pagamento obtiver êxito, receberá de volta o valor controvertido. (Agravo de instrumento n. 0902065-27.2012.8.08.0000, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 29-10-2012, data da publicação no Diário: 07-11-2012).

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator